Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DIVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. ASSINATURA. SUBSCRIÇÃO POR TERCEIRO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE E IDONEIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação monitória e declarou constituído, de pleno direito, em título executivo judicial, a importância exigida através de nota promissória prescrita. 1.2. Em seu apelo, a despeito de decretada a sua revelia, o devedor, representado pela Defensoria Pública, almeja a concessão da gratuidade de justiça, suscita preliminar de prescrição e no mérito pede a reforma da sentença questionando a assinatura registrada no título.
2. Da gratuidade de justiça – deferida. 2.1. Conforme declara o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. No caso, além de estar patrocinado pela Defensoria Pública, o apelante afirma auferir renda mensal correspondente ao valor do salário mínimo, situação confirmada pela movimentação financeira comprovada em relatório da Receita Federal. 2.3. Assim, diante da ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos comprovam os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça com efeitos não retroativos.
3. Da prescrição – afastada. 3.1. Na hipótese, tratando-se de ação monitória fundada em nota promissória prescrita, incide a Súmula n. 504 do STJ, a qual estabelece que: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”. 3.2. Tendo em vista que a data de vencimento mais antiga registrada nas notas promissórias é 25/03/2015 e considerando que a data de ingresso da presente demanda foi em 20/03/2020, verifica-se que os títulos colacionados ao feito encontram-se dentro do prazo de prescrição.
4. No caso dos autos, restou incontroversa a origem da nota promissória, decorrente da efetiva prestação de serviços fotográficos, questionando o apelante, contudo, apenas a assinatura registrada no título, afirmando ter sido aposta por terceiro. 4.1. Em que pese a alegação do apelante, constam nos autos 13 (treze) notas promissórias subscritas sem qualquer rasura ou elemento que indique ter sido realizada por terceira pessoa, possuindo em todas elas exatamente a mesma gráfica, não existindo verossimilhança em suas alegações. 4.2. Outrossim, a assinatura registrada nos documentos pessoais juntados ao feito pelo autor, revelam de forma suficiente a igualdade e correspondência a demonstrar que as notas promissórias foram subscritas pelo apelante. 4.3. Noutro giro, não tendo a parte requerido em tempo oportuno a produção de prova pericial, deixando inclusive o feito correr a sua revelia, deve prevalecer a sentença que reconheceu a regularidade e idoneidade da prova documental, sem eficácia de título executivo, capaz demonstrar o direito exigido pelo autor na inicial, na forma do Art. 700, I, do CPC.
5. Recurso não provido.